Tribunal: STF
Processo: Rcl 57059
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP propôs reclamação constitucional em face de acórdão da 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, proferido nos autos de n. 1000575-26.2019.5.02.0072, alegando descumprimento do entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 6.021 e 5.867.



    Afirma a reclamante que, na atualização monetária de débitos trabalhistas, deve ser aplicado o IPCA-E na fase pré-processual, cumulado com os juros legais do artigo 39, caput, da Lei 8.177, de 1991, e que o órgão reclamado determinou a cumulação do IPCA-E com juros de 1% ao mês, à míngua de previsão legal.



    Narra, ainda, que, segundo o ato reclamado, “caso o índice oficial de inflação medido pelo governo federal - INPC - for superior à taxa SELIC, caberá em benefício do credor a indenização prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil”. Aduz que tal decisão revela evidente violação aos critérios de cálculo da atualização monetária estabelecidos pelo STF, porquanto não previsto pagamento de indenização suplementar.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    No julgamento conjunto dos paradigmas ora invocados (ADC 58 e ADC 59), esta Corte Constitucional firmou compreensão assim sintetizada:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS.



    (…)



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes.”



    (ADC 58, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07/04/2021) (Grifei)



    No caso, a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, acerca dos juros e correção monetária aplicáveis à hipótese, concluiu que:



    4. A dívida será atualizada conforme os critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 58 - "os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)". 



    Em face disso, aplicar-se-á o IPCA-E e juros de 1% ao mês desde o vencimento da obrigação até a citação (Cód. Civil, art. 397 c/c CTN, art. 161); após a citação, taxa SELIC, que compreende os juros e a correção monetária; caso o índice oficial de inflação medido pelo governo federal - INPC - for superior à taxa SELIC, caberá em benefício do credor a indenização prevista no parágrafo único do artigo 404 do Código Civil, em valor que corresponderá à diferença entre um e outro índice, em ordem a reparar o "prejuízo" de que trata a norma em causa. 



    Embora afirme estar cumprindo a decisão deste Supremo Tribunal, verifico que o órgão reclamado não observou integralmente as determinações constantes do julgamento das ADCs 58 e 59.



    No caso, foi determinado pagamento de indenização suplementar sem que indicada qualquer especificidade que justifique condenação na indenização prevista no 404 do Código Civil, tendo sido considerados insuficientes os índices de atualização monetária definidos nos paradigmas ora invocados. 



    Em caso semelhante ao destes autos, na Rcl 47.802, o ministro Gilmar Mendes, Relator dos paradigmas, considerou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs 58 e 59 das ADIs 5.867 e ADI 6.021. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão: 



    [...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário. 



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor. 



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção”. 



    Nessas circunstâncias, entendo que o Tribunal de origem fixou critérios diversos dos definidos no julgamento das ADCs 58 e 59.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, no que se refere aos critérios de atualização monetária, devendo outra ser proferida com observância do julgamento das ADCs 58 e 59.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente